Tribunal: TJES
Processo: 5002279-03.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002279-03.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME e outros
RECORRIDO: AGENOR JOSE AMORIM
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA POR COMPRA NÃO REALIZADA. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE. RISCOS DO NEGÓCIO QUE NÃO PODEM SER TRANSFERIDOS AO CONSUMIDOR. DEVER DE VIGILÂNCIA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E DE ESTORNO POR VALORES PAGOS FRUSTRADO POR INAÇÃO DAS REQUERIDAS. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO. FALHA DO DEVER DE COOPERAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, BEM COMO CONDENANDO SOLIDARIAMENTE AS REQUERIDAS A PAGAR INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO VALOR DE R$6.000,00. RECURSO APRESENTADO POR DACASA FINANCEIRA NO SENTIDO DA NECESSARIA REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. QUANTUM ADEQUADO AS PARTICULARIDADES DO CASO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.